Tribunal: TJES
Processo: 5002390-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: JANDAIR FREITAS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por JANDAIR FREITAS DA SILVA e MARINETE TAQUETTI SILVA, que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel locado no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório com uso de força policial e ordem de arrombamento. A agravante alegou a existência de contrato verbal de permuta para compensação de créditos, realização de benfeitorias com ciência dos locadores e necessidade de prazo maior para desmobilização de maquinário pesado. Requereu efeito suspensivo para suspender a ordem de desocupação. Efeito suspensivo deferido parcialmente para ampliar o prazo para 30 dias. Agravo interno da agravante foi interposto contra essa decisão parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina a desocupação do imóvel por inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se é cabível a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel, diante das peculiaridades do caso, como a presença de maquinário e estoque no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência de desocupação do imóvel tem amparo na verossimilhança da inadimplência contratual, comprovada por notificações extrajudiciais recebidas pela agravante nos termos do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

As alegações da agravante quanto à existência de contrato verbal de permuta e à compensação de créditos carecem de elementos de prova robustos, sendo os documentos apresentados (orçamentos, fotos, romaneios e notas fiscais) apenas indícios, insuficientes para afastar o inadimplemento, devendo tais matérias ser objeto de instrução probatória.

A notificação extrajudicial assinada pelo representante da agravante não apresenta qualquer ressalva quanto à suposta quitação dos débitos por meio de entrega de materiais em granito.

A controvérsia sobre indenização por benfeitorias é objeto de reconvenção e será analisada em momento oportuno, não impedindo a concessão da tutela de urgência com base legal.

Diante da existência de estoque e maquinário pesado no imóvel comercial, mostra-se razoável a dilação do prazo de desocupação voluntária para 30 dias, medida já acolhida parcialmente no efeito suspensivo deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A existência de alegado contrato verbal de compensação de créditos locatícios não impede, por si só, o deferimento da tutela de urgência em ação de despejo fundada em inadimplemento, quando ausente prova inequívoca da quitação.

A presença de maquinário e estoque no imóvel locado pode justificar a dilação do prazo para desocupação voluntária, a fim de evitar prejuízos desproporcionais ao locatário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002390-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADA:
JANDAIR FREITAS DA SILVA E MARINETE TAQUETTI SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto
por
GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA
contra a r. decisão proferida
no Id 45006979 pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança nº 5007477-17.2024.8.08.0012
ajuizada por JANDAIR FREITAS DA SILVA E MARINETE TAQUETTI SILVA em seu desfavor, que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária da parte requerida/agravante do imóvel na Rua das Cerejeiras, nº 248, Quadra única, Lote 35, Parque Gramado, Cariacica/ES, CEP 29.143-182, no prazo de 15 (quinze) dias, e sobrevindo prazo sem cumprimento, deve ser expedido o mandado de desocupação compulsória, com a autorização de uso de força policial e ordem de arrombamento, caso se faça necessário.

Em suas razões (Id 12260496), a agravante alega que ora agravada ajuizou a ação de despejo de má-fé, omitindo o crédito que o agravante possui e que num dos contratos de locação firmado teria cláusula expressa que ordena pagamento de benfeitorias edificadas, além do contrato verbal de permuta, realizado também entre eles, sustentando apenas que o agravante possuía uma dívida de aluguéis vencidos e não pagos.

Sustenta que, em Fevereiro/23, foi realizado um contrato de verbal de permuta entre a agravante e os autores/agravados, no qual o agravante fabricaria diversos materiais em granito, os quais seriam entregues em prédio em construção de propriedade dos recorridos, e estes abateriam os valores dos serviços e do material nos aluguéis mensais, compensando-se assim, débito e crédito, porém, tal acordo não foi cumprido pelos agravados.

Afirma que a ação de despejo foi ajuizada devido ao fato dos agravados estarem em busca da venda do terreno, alegando o descumprimento de cláusula, como meio para o encerramento do contrato de locação, tendo inclusive fixado placa de “vende-se” no muro do bem objeto da demanda.

Aduz que realizou várias obras no imóvel locado com ciência e concordância expressa dos locadores, evidenciando a sua boa-fé, conforme comprovam os laudos, fotos, vídeos, em especial, e com base no contrato omitido pelos agravados, que perfazem o montante de R$ 291.721,00 (duzentos e noventa e um mil e setecentos e vinte e um reais), que supera o valor da dívida de aluguéis existente entre as partes.

Relata, ainda, que apresentou caução em placas de granito para que não haja prejuízos da parte agravada, pois seus créditos, se houverem, estariam garantidos.

Argumenta que considerando se tratar de uma empresa de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em granito, junto ao comércio varejista de abrasivos e insumos de marmoraria e transporte de cargas pesadas, seria necessário aproximadamente 110 dias úteis, com tempo estimado entre 4 a 5 meses, para retirada do estoque e maquinário instalados no local, além de gastos com mão de obra e logística altíssimos.

Defende que está presente o
periculum in mora
na ordem de despejo, a qual sendo cumprida de imediato, importará em famílias desempregadas, estoque da empresa nas mãos dos agravados, maquinários parados e sem manutenção, além das benfeitorias autorizadas não serem indenizadas, o que autoriza a retenção do bem locado.

Diante do exposto, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal a fim de suspender a ordem de despejo, mantendo o recorrente no imóvel até a sentença, e no mérito, a confirmação da tutela concedida.

Decisão deferindo parcialmente a concessão do efeito suspensivo apenas para dilatar o prazo de desocupação voluntária para trinta dias contados da intimação daquela decisão (Id 12299274).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, esclarecendo que o acordo verbal mencionado nas razões recursais se refere à negociação de débitos locatício que não foram incluídos na ação originária (Id 12532743).

Agravo interno manejado por GRANVIC (Id 12636673) repisando as razões apresentadas no recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno (Id 12728915).

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento parcial do efeito suspensivo recursal.

De início, relativamente aos requisitos para concessão da liminar, o
decisum
recorrido embasou o deferimento do pedido de desocupação do imóvel objeto da ação de despejo na provável inadimplência, diante das notificações extrajudiciais encaminhadas para o endereço constante no contrato e recebidas em 19 de dezembro de 2023 e 12 de março de 2024 (Id’s 41666049 e 41666045).

As teses ventiladas na peça recursal relativas à existência de contrato
verbal
sobre o pagamento/recebimento dos aluguéis na forma de compra e venda de granitos e a realização de benfeitorias carecem de prova, sendo os orçamento, as notas fiscais, romaneios de produtos/mercadorias e as fotos do imóvel meros
indícios
, devendo tais alegações serem objeto de dilação probatória durante a instrução do feito.

Além disso, o documento intitulado
notificação extrajudicial para cobrança
foi assinado pelo representante da empresa agravante em 21/12/2023
sem ressalvas
quanto ao pagamento anterior supostamente realizado por meio de entrega (permuta) de peças de granito.

Ademais, a questão atinente à indenização por benfeitorias é objeto de reconvenção na ação de despejo, sendo que tal controvérsia será julgada no momento processual adequado, e não obsta o deferimento da tutela de urgência com base na disposição do artigo 59, da Lei nº 8.245/91.

Isso porque, em que pese a previsão no contrato vigente de 10/06/2021 a 09/06/2023 no parágrafo único da cláusula décima de reconhecimento de que todas as benfeitorias realizadas pelo Locatário no imóvel até a data da assinatura do segundo contrato de locação foram autorizadas pelo Locador e são indenizáveis (Id 12260499), na renovação da avença pelo período de 10/06/2023 a 09/06/2025 consta a limitação da realização de benfeitorias pela prévia autorização do Locador (cláusula décima - Id 41666043 dos autos de origem), e o laudo técnico colacionado no Id 12260514, além de se tratar de documento unilateral, por estar datado de 12/02/2025, não comprova que os serviços e materiais elencados constituem
benfeitorias
autorizadas pelo Locador.

Por fim, diante da existência de maquinário pesado e estoque de pedras ornamentais, entendo que deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, conforme decisão que concedeu de forma parcial o efeito suspensivo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso apenas para conceder a dilação de prazo de 30(trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel comercial objeto da ação de despejo.

Julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)